Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-21.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO DE 10 ANOS DE IDADE. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando com a confissão do réu em ambas as fases da persecução penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança, filho do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquela, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
6. Recurso parcialmente provido.